Tribunal: TJSP
Processo: 1006716-67.2017.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ção de prazo para recolhimento do complemento do preparo – Pretensão que não comporta acolhimento – Prazo peremptório – Apelante que deixou de complementar o preparo recursal no prazo concedido – Deserção caracterizada.

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006716-67.2017.8.26.0604; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Christine Santini

Comarca:

Nova Odessa

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:

Embargos de declaração.

Omissão – Vício caracterizado – V. Acórdão embargado que deixou de apreciar pedido de suplementação de prazo para recolhimento do complemento do preparo – Pretensão que não comporta acolhimento – Prazo peremptório – Apelante que deixou de complementar o preparo recursal no prazo concedido – Deserção caracterizada.

Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006716-67.2017.8.26.0604/50000, da Comarca de Nova Odessa, em que é embargante
JAHLILE JEHÁ, é embargado PINHEIROS ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos sem
alteração do resultado. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006716-67.2017.8.26.0604/50000 - Voto no 36.677
2
Embargos de declaração no 1006716-67.2017.8.26.0604/50000 – Nova Odessa
Embargante: Jahlile Jehá
Embargado: Pinheiros Administração Imobiliária Ltda. Me
TJSP (Voto no 36.677)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão Vício caracterizado V. Acórdão embargado
que deixou de apreciar pedido de suplementação de prazo
para recolhimento do complemento do preparo

Pretensão que não comporta acolhimento
Prazo
peremptório Apelante que deixou de complementar o
preparo recursal no prazo concedido
Deserção
caracterizada.
Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Jahlile Jehá, nos quais se deduz omissão no V. Acórdão proferido a fls.
170/173.
Processado regularmente o recurso, manifestou-se a
embargada a fls. 03/06.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
omissão no V. Acórdão proferido a fls. 170/173, cuja ementa é de seguinte
teor:
“Apelação Cível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006716-67.2017.8.26.0604/50000 - Voto no 36.677
3
Compromisso de venda e compra
Ação de rescisão
contratual Sentença de parcial procedência Recurso de
apelação interposto pela autora
Acolhimento da
preliminar de insuficiência do preparo arguida nas
contrarrazões
Recolhimento a menor
Ausência de
complementação no prazo concedido Inobservância de
requisito de admissibilidade do recurso
Deserção
caracterizada Recurso não conhecido.
Não se conhece do recurso de apelação.”
Trata-se de embargos de declaração sob o fundamento de
omissão.
Efetivamente há no acórdão embargado a omissão
apontada, eis que não analisado o pedido de concessão de prazo suplementar
para recolhimento do complemento do preparo, que passa agora a ser suprida.
O pedido não comporta acolhimento.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, “caput”,
determina que o recorrente, no ato de interposição do recurso, deverá
comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
sob pena de deserção. O parágrafo 2o de referido dispositivo legal dispõe, por
seu turno, que, no caso de insuficiência do preparo, o juízo competente
deverá intimar a parte recorrente para realizar a complementação, no prazo de
05 dias, findo o qual o recurso deverá ser julgado deserto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006716-67.2017.8.26.0604/50000 - Voto no 36.677
4
Trata-se de prazo peremptório, que não admite dilação,
sendo a deserção consequência inafastável do não atendimento da
oportunidade, aliás, concedida para complementação de recolhimento que já
deveria ter sido efetuado na sua integralidade quando da interposição do
apelo.
Assim, acolhem-se os embargos de declaração, para
supressão da omissão, sem alteração, contudo, da solução esposada no
acórdão embargado.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
de declaração, sem alteração do resultado.
Christine Santini
Relatora